Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. DOCUMENTO JUNTADO. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de omissão quanto aos documentos juntados aos autos para demonstrar a contratação realizada pela parte embargada. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão quanto aos documentos juntados pela parte embargante destinados a comprovar a contratação realizada pela embargada. Não obstante, a documentação foi devidamente apreciada no acórdão. Confira-se trecho da ementa: “VII (...) Isso porque a parte ré não apresentou o instrumento contratual que legitime a cobrança de cartão de crédito, mas mera cópia de documento de identificação que não comprova que, de fato, houve contratação de cartão de crédito por parte da autora”.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.